Tribunal: TJES
Processo: 5010412-44.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010412-44.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RECORRIDO: GENARIO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIMENTO DE COMPRA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato Sentencial, in verbis: “Alega, a parte autora, em síntese, ser titular de um cartão de crédito das rés, que não o utilizava há anos e que desde quando o adquiriu, nunca o utilizou na função crédito, sempre débito. Ademais, relata, que há alguns meses, teve seu cartão clonado, e foram efetuadas compras no montante de R$669,97. Ressalta que ao tomar ciência das referidas transações, entrou em contato com a ré informando a fraude e contestando a compra que não foi realizada por ele, aduzindo, ainda, que a ré informou que nada poderia ser feito. Por conseguinte, o requerente alega ter realizado um acordo com a ré, dando uma entrada de R$261,24 e dividiu o restante em 08 parcelas de R$80,17, já tendo efetuado até o presente momento o pagamento de 04 parcelas. Por fim, pondera a parte autora que mesmo sendo adimplente com seus pagamentos do acordo com a ré, recebeu um SMS da SERASA comunicando que a terceira requerida solicitou a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. Busca que as rés se abstenham de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes referente ao débito citado nesta demanda, além de indenização por danos materiais e morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento das seguintes quantias: 1) R$1.235,84, já em dobro, à título de restituição de danos materiais e 2) R$5.000,00 em danos morais e B) Ratificar a decisão liminar deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de decadência e no mérito requer a improcedência dos pedidos. Não sendo apresentadas contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
TRATA-SE DE 03 RECURSOS OFERECIDOS PELAS REQUERIDAS PLEITEANDO A REFORMA DO ATO SENTENCIAL PARA AFASTAR SUAS RESPONSABILIDADES ACERCA DO FATO.
De início, rejeito a preliminar suscitada pela requerida Mastercard, mantendo os fundamentos apresentados pelo juízo de piso na decisão de ID. n.º 8703705.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que as requeridas, ora recorrentes, não demonstraram nos autos qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso: “De fato, a parte autora sustenta veementemente que não reconhece a contratação do cartão e a prova apresentada nos autos pelo requerido, não permite reconhecer que realmente houve a celebração de contrato entre as partes, de modo a justificar a contratação do cartão de crédito. Tal conclusão se chega a partir do documento juntado pelo próprio banco, do ato de suposta contratação, pois não há nele dados de geolocalização, ID do usuário, IP da máquina que contratou. Diante da controvérsia fática e possuidor de todo acervo probante, os requeridos, como já conhecedores de toda impugnação lançada pela parte autora, em que intensamente reproduz que não possui essa contratação com os réus, deveriam trazer provas contundentes aos autos. Aqui, anota-se que o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude/clonagem jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da atividade empresarial. Assim, a responsabilidade dos réus é fundada na teoria do risco do empreendimento, sendo essa a base da responsabilidade objetiva do CDC, que protege a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual não é relevante a existência ou não de culpa do consumidor, uma vez que é de responsabilidade do requerido a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza. não é demais enfatizar que as relações jurídicas estabelecidas entre fornecedores e consumidores se fundam em uma realidade econômica completamente desproporcional. Ademais, trago o TEMA 1061 do Col. STJ, de julho de 2021: "Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)." Fixadas essas premissas, tem-se que o réu, em atenção ao seu ônus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação censurada, impondo-se, assim, a restituição do valor pago pela parte autora dos valores acordados após a existência da dívida”.

7.
O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “Por fim, quanto aos danos morais, esses pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. No presente caso ficou nítida a existência dos transtornos causados a parte autora, que teve a necessidade de realizar um acordo por uma dívida que não contraiu, mesmo indicando a existência de clonagem do seu cartão de crédito junto as rés e que, mesmo diante de tudo, ainda ameaçou a autora de inserir seu nome junto ao SPC, o que demonstra totalmente o descumprimento das normas do consumidor”. Sendo que a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação das partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)